Tribunal: TJDFT
Processo: 0769688-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
consumidor. Recurso inominado. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição e reparação moral. Ausência de prova da legitimidade da cobrança. danos morais não indenizáveis. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais em que a autora afirma que era aluna da ré de um curso técnico, mas no segundo semestre de 2022 optou pelo trancamento da matrícula. Disse também que para o trancamento efetuou o pagamento de todos os débitos existentes em 5 parcelas de R$ 159,77, totalizando R$ 798,85. Contudo, apesar disso continuou sendo cobrada pela requerida, que teria, inclusive, negativado seu nome junto ao SERASA/SPC.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou para declarar a inexistência de débitos, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar: i) se há débito legítimo em nome da autora junto a ré; ii) em caso negativo, se há lugar para devolução de qualquer quantia; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Merece parcial reparo a sentença. É certo que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II do CPC) de demonstrar a legitimidade do débito que argumentou na contestação. Limitou-se a ora recorrente, a apresentar defesa em que afirma que, em face do pedido de trancamento de matrícula formulado pela requerente, a faculdade lhe efetuou a cobrança de valores “DIS”, sem, contudo, comprovar a veracidade de tal afirmação ou mesmo demonstrar tenha a requerente sido informada acerca dessa suposta pendência financeira. A par disso, mostram–se verossímeis as alegações da autora no sentido de que quitou integramente todas as dívidas que detinha com a ré.
5. Quanto a pretensão do dano extrapatrimonial, não há prova suficiente nos autos de que tenha de fato havido a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A autora juntou apenas notificações extrajudiciais (ID Num. 69812429 - Pág. 1), ou menções de que a dívida estaria em cadastros de inadimplência, sem efetivamente comprovar a restrição. De outro lado, não há elementos a autorizar o tipo de compensação pretendida se não demonstrado a ocorrência de cobrança vexatória ou outros desdobramentos aptos a causar abalo emocional.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença para dela decotar a condenação no pagamento de indenização por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
7. Sem condenação em honorários advocatícios.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.